Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710500-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRIGORIO AUGUSTINHO FILHO APELADO: LINDOMARCOS JUSTINO DE SOUZA, SHEILA DE SOUSA MEDEIROS, SHIRLEY DE SOUSA MEDEIROS D E S P A C H O Ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso e tendo sido o pedido de gratuidade de justiça especificamente indeferido por decisão proferida pelo Juízo de origem (Id 35111821), sem oportuna interposição de agravo, restando preclusa, intime-se o réu-apelante, GRIGÓRIO AUGUSTINHO FILHO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora